Tribunal: TJDFT
Processo: 0749224-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749224-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcia Ferrais da Silva Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A Banco Pan S/A Nu Pagamentos S/A Cooperativa de Economia Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal CredSef Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Ferrais da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0721537-20.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 252807809 dos autos do processo de origem): “MÁRCIA FERRAIS DA SILVA, autora/requerente, ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO PAN S/A, NU FINANCEIRA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA e de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, réus/requeridos. O caso diz respeito à ação de superendividamento. A autora afirma que sua condição financeira se enquadra na definição de pessoa superendividada, pois seus rendimentos estão comprometidos com o pagamento de empréstimos e de despesas mensais, sobrando-lhe quantia insuficiente para garantir-lhe o mínimo existencial. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência, intimação dos réus e julgamento de procedência do pedido de repactuação das dívidas existentes perante os réus. Juntou documentos. FUNDAMENTAÇÃO. Cabível o deferimento da gratuidade de justiça à autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). Ressalte-se em curso não versa sobre ação revisional de contrato, senão sobre demanda visando à repactuação dos débitos nos moldes das inovações trazidas pela Lei n.o 14.181/2021, o que torna desnecessárias discussões afetas a condições contratuais ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. A legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento na qual se encontra um sem-número de consumidores visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Por um lado, merece especial destaque o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório” com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Nessa linha, verifico que não se evidencia situação de insolvência civil iminente da autora, mesmo porque, de acordo com suas próprias afirmações, sua renda líquida mensal supera o valor monetário consideração para o mínimo existencial instituído pelo Decreto n.o 11.150/2022, depois de realizados os pagamentos de empréstimos e supridas suas despesas mensais. No mais, o deferimento da tutela tem o condão de acarretar severos efeitos na própria proposta de repactuação aumentando o passivo e dificultando a viabilidade do plano apresentado pela própria autora. Por fim, verifica-se dos autos que a fase pré-processual foi exaurida com a realização de audiência de conciliação, cabendo, doravante, a manifestação dos réus acerca do plano de pagamento contido no id n.o 250985794, ou apresentem as razões para sua rejeição. CONCLUSÃO Pelo exposto, defiro a gratuidade de justiça a MÁRCIA FERRAIS DA SILVA e indefiro o requerimento de tutela de urgência. Intimem-se os requeridos, via sistema eletrônico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o plano de pagamentos apresentado pela autora, juntando documentos e eventuais razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. Publique-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78195383), em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, provenientes da celebração de negócio jurídico de mútuo, comprometem o coeficiente de 60% (sessenta por cento) de sua remuneração mensal. Argumenta que ocupa a posição jurídica de “superendividada” e que a aludida situação resulta na privação de meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos aludidos descontos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular por meio decisão interlocutória impugnada. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos brutos recebidos pela recorrente. A demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao "procedimento de repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. A esse respeito observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o cumprimento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente ocupa o cargo de “agente de gestão fazendária” vinculado ao Governo do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 13.958,57 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) (Id. 78195913). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 78195913 e Id. 78195914) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 10.383,51 (dez mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), considerados os descontos compulsórios. No entanto, as instituições financeiras recorridas efetuam o desconto de R$ 5.094,16 (cinco mil, noventa e quatro reais e dezesseis centavos) da conta bancária e do demonstrativo de pagamento mantidos pela demandante, o que corresponde ao coeficiente de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do saldo líquido depositado (Id. 78195918 e Id. 78195917). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora agravante do mínimo existencial. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator